Tribunal: STF
Processo: ARE 1536265
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOCUMENTOS FISCAIS. REGISTRO. AUSÊNCIA. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI N. 12.685/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte agravante insiste na ofensa direta ao Texto Constitucional, dizendo da inaplicabilidade dos óbices versados no verbetes sumulares e do caráter confiscatório da multa arbitrada pelo Procon.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à legitimidade de multa aplicada pelo Procon em decorrência da falta de registro de documentos fiscais, exigidos pela legislação estadual instituidora do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, pressupõe reanálise de legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria fática.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação estadual de regência, não cabe o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.